Tribunal: STF
Processo: ARE 1541175
Classe: ARE
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-03-31
Data de publicação: 2025-03-31

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de agravo interposto contra decisão de inadmissibilidade do recurso extraordinário, com base no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, apresentado pelo Estado de Goias, em face do acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Goiás assim ementado:



    “RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE TRIBUTOS CUMULADA COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO. IMPOSTO SOBRE CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – ICMS. RECONHECIMENTO DO PEDIDO HOMOLOGADO. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. 1. A parte requerente, ora recorrido, postulou em juízo a declaração da inexigibilidade do ICMS-Difal, com fundamento na ADC 49 e Tema 1.099, ambos do STF e Súmula 166 do STJ, bem como a repetição do indébito relativo aos pagamentos realizados a título de ICMS-Difal. 2. Na origem, em razão do reconhecimento do pedido declarado pelo ente público estadual em sede de contestação, o magistrado "homologou o reconhecimento da procedência do pedido pela parte requerida e, consequentemente, JULGO PROCEDENTE o pedido formulado na inicial para DECLARAR a inexigibilidade do ICMS nas operações de transferência de Milho em Grãos (NCM: 10059010) e Soja em Grãos (NCM: 12019000) entre a matriz, em Jatai?/GO e a filial da parte autora em Minas Gerais, extinguindo o feito com resolução do mérito". 3. Irresignado, o Estado de Goiás interpõe recurso inominado e pugna pela reforma da sentença. Em suas razões, alega, preliminarmente, a modulação dos efeitos da decisão do STF na ADC nº 49, a fim de conceder eficácia pró-futuro a partir do exercício financeiro de 2024, com ressalva de processos administrativos e judiciais pendentes; sustenta a não comprovação das alegações prefaciais do recorrido, mormente quanto a prova da incidência tributária ou a realização de deslocamentos de mercadorias entre seus próprios estabelecimentos, que afasta a aplicabilidade da Súmula 166 do STJ e Tema 1.099 do STF; subsidiariamente, o cumprimento das obrigações tributárias acessórias como condicionante à aplicação da Súmula 166 do STJ e Tema 1.099, com a respectiva emissão das notas fiscais das mercadorias a serem transferidas. 4. O interesse recursal é requisito intrínseco de admissibilidade. Uma vez ausente, não se conhece do recurso interposto. In casu, o ora recorrente reconheceu o direito da parte autora/recorrida de inexistência de relação tributária entre as transferências de mercadorias entre os estabelecimentos do mesmo contribuinte, com fulcro na Súmula 166 do STJ, e art. 38-A, da Lei Complementar Estadual nº 58/06, ato que lhe fora autorizado pela Portaria n. 70/2017-GAB-PGE, nos termos da contestação anexada no evento 11, o que levou a homologação pelo juízo de primeiro grau que, por consequência, declarou a inexigibilidade do ICMS nas operações de transferência de Milho em Grãos (NCM: 10059010) e Soja em Grãos (NCM: 12019000) entre a matriz, em Jatai?/GO e a filial da parte autora em Minas Gerais, extinguindo o feito com resolução do mérito . 5. Nesse sentido, cite-se: “PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. GRATIFICAÇÃO DE REPRESENTAÇÃO DE FUNÇÃO. RECONHECIMENTO DO PEDIDO NA CONTESTAÇÃO. ATO PROCESSUAL INCOMPATÍVEL. PERDA DE FACULDADE PROCESSUAL. OCORRÊNCIA DE PRECLUSÃO LÓGICA. POSSIBILIDADE. ACÓRDÃO RECORRIDO EM SINTONIA COM O ENTENDIMENTO DO STJ. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. O acórdão recorrido está em sintonia com o entendimento do STJ quanto à possibilidade do reconhecimento da preclusão lógica (perda de faculdade processual) diante da aquiescência da Fazenda Pública. 2. Recurso Especial não provido.” (REsp 1654981/PE, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 06/04/2017, DJe 27/04/2017) 6. Observa-se que as teses e requerimentos feitas pelo recorrente foi alegada somente em sede recursal, nada sendo mencionado a respeito na instância singela, a caracterizar, assim, inovação recursal, tardiamente suscitada. 7. Recurso não conhecido. 8. Isento de custas. Recorrente condenado no pagamento de honorários advocatícios, estes fixados em R$ 1.500,00 (artigo 85, I a IV, dos § 2° e 8°, do art. 85, do Código de Processo Civil) e Enunciado 122 do FONAJE .”



    Na minuta, sustenta-se violação do art. 102, §2º, da Constituição da República. 



    É o relatório.



    Decido.



    O recurso não comporta provimento.



    Da análise dos autos, verifica-se que o Tribunal de origem se limitou a analisar os requisitos de admissibilidade do recurso inominado à luz do Código de Processo Civil. Na esteira da jurisprudência desta Suprema Corte, a questão do preenchimento dos pressupostos de admissibilidade de recursos da competência de outros Tribunais tem natureza infraconstitucional e a ela são atribuídos os efeitos da ausência de repercussão geral. Nesse sentido cito a ementa do paradigma do Tema 181 da Repercussão Geral:



    “PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE DE RECURSOS DA COMPETÊNCIA DE OUTROS TRIBUNAIS. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. A questão alusiva ao cabimento de recursos da competência de outros Tribunais se restringe ao âmbito infraconstitucional. Precedentes. Não havendo, em rigor, questão constitucional a ser apreciada por esta nossa Corte, falta ao caso “elemento de configuração da própria repercussão geral”, conforme salientou a ministra Ellen Gracie, no julgamento da Repercussão Geral no RE 584.608.” (RE 598365 RG, Relator(a): AYRES BRITTO, Tribunal Pleno, DJe 26-03-2010)



    No mesmo sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. CONTROVÉRSIA INFRACONSTITUCIONAL. PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE DE RECURSO DE COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DE ORIGEM. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL: TEMA 181. MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – Ausente o interesse recursal, é inviável o recurso extraordinário. II – É inadmissível o recurso extraordinário quando sua análise implica a revisão da interpretação de normas infraconstitucionais que fundamentam o acórdão recorrido, dado que apenas ofensa direta à Constituição Federal enseja a interposição do apelo extremo. III – O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o RE 598.365-RG/MG (Tema 181), da relatoria do Ministro Ayres Britto, rejeitou a repercussão geral da questão referente ao preenchimento dos pressupostos de admissibilidade de recursos da competência de outros Tribunais. IV – Majorada a verba honorária fixada anteriormente, nos termos do art. 85, § 11, do CPC. V – Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1230956 AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe-260 27-11-2019)



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL. PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE DE RECURSO DE COMPETÊNCIA DE TRIBUNAL DIVERSO: INEXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 181. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.” (ARE 1319373 AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe-205 14-10-2021)



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso.



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 31 de março de 2025.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente